Tribunal: TJES
Processo: 0007116-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Gravíssima
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. VALIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação do defensor dativo referente ao acórdão condenatório proferido em apelação criminal, sob alegação de ausência de intimação pessoal, o que inviabilizaria o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a intimação eletrônica realizada via PJe a defensor dativo supre a exigência legal de intimação pessoal;
(ii) estabelecer se a alegação de nulidade arguida meses após o trânsito em julgado encontra-se atingida pela preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, §6º, considera a intimação eletrônica realizada em portal próprio como pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para defensores dativos, dispensando-se a intimação física prevista no art. 370, §4º, do CPP.

4- As intimações processuais no processo eletrônico aperfeiçoam-se com a consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de 10 dias corridos, sendo considerada automaticamente realizada ao término do prazo, ainda que não haja visualização, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução nº 185/2013 do CNJ.

5- A nulidade processual, mesmo que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade processual após a ciência do ato, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo vedada a chamada “nulidade de algibeira”.

6- No caso concreto, a defensora dativa foi regularmente intimada do acórdão condenatório via PJe, não impugnou a tempo eventual irregularidade, e a alegação foi formulada apenas pelo advogado posteriormente constituído, meses após o trânsito em julgado, configurando preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para defensores dativos, dispensando-se a intimação física prevista no art. 370, §4º, do CPP.

2- A nulidade processual, ainda que absoluta, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a alegação tardia (“nulidade de algibeira”).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 370, §4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º a 6º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 778.701/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/4/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 2.114.276/PI, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 4/7/2025; RHC 192.617/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/4/2025; AgRg no REsp 2.170.773/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 20/2/2025; AgRg no HC 905.352/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007116-21.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. VALIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação do defensor dativo referente ao acórdão condenatório proferido em apelação criminal, sob alegação de ausência de intimação pessoal, o que inviabilizaria o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a intimação eletrônica realizada via PJe a defensor dativo supre a exigência legal de intimação pessoal;
(ii) estabelecer se a alegação de nulidade arguida meses após o trânsito em julgado encontra-se atingida pela preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, §6º, considera a intimação eletrônica realizada em portal próprio como pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para defensores dativos, dispensando-se a intimação física prevista no art. 370, §4º, do CPP.

4- As intimações processuais no processo eletrônico aperfeiçoam-se com a consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de 10 dias corridos, sendo considerada automaticamente realizada ao término do prazo, ainda que não haja visualização, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução nº 185/2013 do CNJ.

5- A nulidade processual, mesmo que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade processual após a ciência do ato, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo vedada a chamada “nulidade de algibeira”.

6- No caso concreto, a defensora dativa foi regularmente intimada do acórdão condenatório via PJe, não impugnou a tempo eventual irregularidade, e a alegação foi formulada apenas pelo advogado posteriormente constituído, meses após o trânsito em julgado, configurando preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para defensores dativos, dispensando-se a intimação física prevista no art. 370, §4º, do CPP.

2- A nulidade processual, ainda que absoluta, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a alegação tardia (“nulidade de algibeira”).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 370, §4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º a 6º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 778.701/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/4/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 2.114.276/PI, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 4/7/2025; RHC 192.617/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 15/4/2025; AgRg no REsp 2.170.773/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 20/2/2025; AgRg no HC 905.352/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Criminal interposto por
NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI
, eis que irresignado com os termos da Decisão (id. 14517831) que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de intimação do defensor dativo.

Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, foi assistido por defensor dativo ao longo da marcha processual e não foi intimado pessoalmente do acórdão condenatório, circunstância que impacta diretamente na contagem do prazo recursal, não podendo ser admitido o trânsito em julgado do referido acórdão condenatório (id. 14800344).

Nas contrarrazões, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 15108116).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em Apelação Criminal interposto por
NATAN GUERRA DE CARVALHO ZOTELLI
, eis que irresignado com os termos da Decisão (id. 14517831) que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de intimação do defensor dativo.

Em suas razões, aduz o agravante, em síntese, foi assistido por defensor dativo ao longo da marcha processual e não foi intimado pessoalmente do acórdão condenatório, circunstância que impacta diretamente na contagem do prazo recursal, não podendo ser admitido o trânsito em julgado do referido acórdão condenatório (id. 14800344).

Nas contrarrazões, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 15108116).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar.

Vale rememorar que o réu encontrava-se assistido pela defensora dativa, Dra. Alaídes do Carmo de Oliveira, sendo o recurso de apelação julgado pela Primeira Câmara Criminal, na sessão virtual de 27 a 31 de janeiro de 2025, oportunidade em que foi dado parcial provimento ao recurso apenas para a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

Na sequência foi expedida a intimação eletrônica da defensora dativa em 18/02/2025, publicada no Diário eletrônico de 19/02/2025, e, por fim, certificado o trânsito em julgado em 10/03/2025 (id. 13581671).

Ocorre que, em 01/07/2025, o réu constitui novo advogado, tendo ele arguido nulidade da intimação da defensora dativa, pedido que foi indeferido.

Na decisão agravada, não vislumbrei qualquer irregularidade na intimação do advogado do réu, uma vez que
as intimações dos defensores dativos no PJe são feitas eletronicamente, seguindo as regras gerais do sistema, o que foi devidamente observado.

Inicialmente, vale registrar que, em respeito à segurança jurídica, as nulidades processuais, ainda que absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, o que ocorreu na hipótese em que a matéria foi alega aproximadamente 04 meses após a ocorrência do trânsito em julgado.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INTMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. INÉRCIA DO DEFENSOR. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5.º, § 5.º, da Lei n. 1.060/1950, o defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Tal prerrogativa está prevista, expressamente, no § 4º do art. 370 do Código de Processo Penal.

2. In casu, embora o defensor dativo não tenha sido intimado pessoalmente da sessão de julgamento da apelação, mas tão somente pelo Diário de Justiça Eletrônico, foi devidamente intimado do seu resultado por meio do Portal Eletrônico do TJ-SC (sistema E-Proc), nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2016, não tendo impugnado a inobservância daquela formalidade a tempo, sobrevindo o trânsito em julgado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. Sendo assim, quando o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência de intimação pessoal da sessão de julgamento, como na hipótese, deve ser reconhecida a sua ocorrência.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 778.701/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) GRIFEI.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA DO VÍCIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora suscitada tardiamente, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.114.276/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.) GRIFEI.

Ademais, verifico que eventual nulidade na intimação deveria ter sido arguida pela defensora dativa, o que não ocorreu. Como visto, a suposta nulidade foi suscitada pelo advogado constituído pelo réu após o trânsito em julgado.

Observa-se que o processo já vinha tramitando de forma eletrônica no primeiro grau e a defensora dativa, intimada dos atos pela via eletrônica, atendeu às intimações, como, por exemplo, na apresentação tempestiva das razões recursais.

Tal fato só confirma que a regular intimação eletrônica atendeu à sua finalidade.

Por fim, destaco que,
com o advento da Lei n. 11.419/2006, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais passou a ser admitido em todo o Poder Judiciário nacional.

No que tange às intimações processuais pela via eletrônica, vejamos o disposto no art. 5º da referida legislação.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Portanto, no processo eletrônico, as intimações realizadas pela via eletrônica são consideradas válidas, dispensado-se a intimação pessoal do defensor dativo prevista no § 4º do artigo 370 do CPP.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. VALIDADE. RECURSO IM PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que denegou a ordem em habeas corpus, no qual se alegava nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória por ausência de intimação pessoal do defensor dativo.

2. Fato relevante. A defensora dativa tomou ciência expressa da sentença por meio eletrônico, conforme registrado no sistema PJe, o que foi ratificado pelo Juízo de primeiro grau.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou válida a intimação eletrônica, com base no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e no art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, aplicáveis inclusive a defensores dativos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do defensor dativo, realizada por meio de consulta aos autos no sistema eletrônico, é válida e suficiente para afastar a alegação de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

5. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é considerada pessoal e válida, alcançando sua finalidade de cientificar a parte.

6. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de 10 dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação, aperfeiçoa a intimação dos atos processuais, inclusive para defensores dativos.

7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a intimação eletrônica foi devidamente realizada e alcançou sua finalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e do art. 19 da Resolução n. 185/2013 do CNJ é válida e considerada pessoal, inclusive para defensores dativos. 2. A consulta eletrônica realizada pela parte no prazo de dez dias corridos aperfeiçoa a intimação dos atos processuais".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º;

Resolução n. 185/2013 do CNJ, art. 19.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.186/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 18/5/2023.

(RHC n. 192.617/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) GRIFEI.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor dativo acerca da inclusão em pauta do julgamento de apelação criminal.

2. O Tribunal de origem constatou que o defensor dativo foi devidamente intimado por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme previsto na Lei n. 11.419/2006, que considera a intimação eletrônica como pessoal para todos os efeitos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do defensor dativo, realizada por meio de portal eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006.

III. Razões de decidir

4. A intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, não havendo nulidade a ser declarada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, em processos eletrônicos, a intimação da Defensoria Pública ou defensor dativo se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, sendo considerada tácita após o prazo de 10 dias da intimação eletrônica.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006. 2. Em processos eletrônicos, a intimação da Defensoria Pública ou defensor dativo se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, sendo considerada tácita após o prazo de 10 dias da intimação eletrônica".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.811/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/8/2023; STJ, AgRg no HC 720.369/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022.

(AgRg no REsp n. 2.170.773/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO PELO SISTEMA PROJUDI. PROVIDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL REALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Conforme entendimento sedimentado nesse Tribunal Superior, "O art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2023)". (AgRg no HC n. 778.302/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

2. No caso, conforme consignado pela Corte a quo, a Defensoria Pública foi devidamente intimada, via PJD, deixando voluntariamente de interpor recurso.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 905.352/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) GRIFEI.

Diante do acima exposto,
CONHEÇO

do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.